Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Cível do Gama que, nos autos da Execução ajuizada por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS, parte agravada, determinou a realização de diligências nos sistemas de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD), bem como a respectiva constrição dos bens encontrados, até o valor da execução. Inicialmente, a Agravante requer a distribuição por dependência à Quarta Turma desta Corte, ao argumento de que a questão em debate se encontra conexa à Apelação Cível 0704183-91.2020.8.07.0004, que se encontra sob a relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. No mérito, alega que a decisão deixou de considerar que o objeto da execução se encontra questionado em ação de conhecimento (PJe 0709248-04.2019.8.07.0004), na qual foi caucionado valor suficiente ao pagamento do débito, o que estaria onerando excessivamente a agravante executada. Em síntese, pede a restituição do valor já bloqueado, assim como a suspensão da execução (PJe 0701384-75.2020.8.07.0004). Apresenta, ainda, pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta nos Embargos à Execução 0705489-95.2020.8.07.0004 e a reunião dos feitos com o propósito de se evitar decisões conflitantes. É a suma do necessário. Decido. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC 2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Acerca do pedido de redistribuição, anoto que Apelação Cível 0704183-91.2020.8.07.0004, em tramitação na 4a Turma, não induz prevenção para o julgamento do presente recurso de agravo, porquanto interposto contra decisão proferida em feito originário distinto. Em sentido oposto, esta Relatoria encontra-se preventa conforme certidão de id 22637002 - Pág. 1, a qual registra a apreciação pretérita do AI 0708018-02.2020.8.07.0000, que se refere ao mesmo processo de origem. Com essas razões indefiro o pedido de redistribuição. Quanto ao pedido principal, suspensão da Execução 0701384-75.2020.8.07.0004, em consulta às numerosas demandas mencionadas pela Agravante em suas razões recursais, constata-se que a argumentação de prejudicialidade externa, provocada pela discussão travada nos autos da ação de conhecimento (PJe 0709248-04.2019.8.07.0004) já foi apresentada nos autos dos Embargos 0705489-95.2020.8.07.0004, cujo recurso de apelação foi igualmente distribuído a esta Relatoria. Todavia, tratando-se de distintos instrumentos processuais postos à disposição da parte interessada, em juízo de cognição sumária, não vislumbro impedimento para o conhecimento do presente recurso, máxime por considerar que a decisão agravada inclui ordem de constrição. Por outro lado, deixo de conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta nos Embargos à Execução 0705489-95.2020.8.07.0004 em respeito ao devido processo legal. Passo ao exame do pedido de antecipação de tutela recursal, qual seja, a liberação do valor constrito, assim como a suspensão da execução. As hipóteses de suspensão da execução estão disciplinadas no art. 921 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Por sua vez, o inciso V do art. 313 do mesmo diploma legal, determina a suspensão dos processos, quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Ocorre que, a presente execução se encontra amparada em cártulas de cheque endossados, título de crédito dotado do atributo da autonomia. Ou seja, eventuais discussões acerca das relações jurídicas decorrente do título, como regra, não lhe retiram a força executiva. Nesse sentido, eis a lição de Gladston Mamede: Não se pode olvidar que a emissão de um título de crédito é ato jurídico unilateral, não implicando acordo de vontades (sinalagma), nem reciprocidade de prestações. Dessa maneira, a declaração de vontade inscrita na cártula deve ser compreendida como em si, ou seja, como ato jurídico autônomo ao negócio subjacente, do qual se originou. Somente em situações excepcionais, como as cédulas de crédito, permite-se sua compreensão como parte de um negócio. (Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito– 10. ed. – SP: Atlas, 2018.) Desse modo, a alegada prejudicialidade externa não socorre a Agravante, pois não autoriza a suspensão do feito. Quanto à ordem constrição, uma vez que a execução se mostra regular e não havendo notícias de ter recaído sobre bem impenhorável, do mesmo modo, não há fundamento para reformar a decisão agravada. Apenas para ilustrar, colaciono a jurisprudência desta corte sobre a questão posta no presente agravo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.O processo de execução é dotado de características específicas destinadas à satisfação, no plano fático, da prestação a que tem direito o credor. Sua índole, todavia, não legitima a violação aos interesses do devedor, abrindo-se sempre a possibilidade de o executado opor-se à execução forçada através dos Embargos. Princípio Constitucional do Devido Processo Legal. 2.De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução não tem, via de regra, efeito suspensivo. O intuito do legislador foi evitar a propositura temerária e indiscriminada de ações cognitivas pretendendo obstar a satisfação do crédito, desmoralizando a força executiva do título consubstanciado em dívida líquida e certa. 3. A regra do desenvolvimento regular da Execução, no entanto, comporta exceção em casos extraordinários, quando atendidas as exigências contidas no parágrafo primeiro, do artigo 919 do Código de Processo Civil. 4. Em se tratando de processo de execução, nem todas as hipóteses de suspensão previstas no art. 313 ser-lhe-ão aplicadas, tendo em vista norma específica para regular a matéria, contida no artigo 784, parágrafo primeiro, todos do Código de Processo Civil. 5. Admitir indiscriminadamente a possibilidade de suspensão do processo executivo, com base no fenômeno processual da prejudicialidade externa, e em virtude da só existência de ação de conhecimento movida contra o fundamento do crédito, desvirtuaria a própria razão de ser dos títulos executivos, os quais simbolizam, conforme determinação legal, a existência de crédito dotado de presunção de exigibilidade. 6. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1028534, 07041216820178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1143209, 07021995520188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente a verossimilhança das alegações, inviável a antecipação da tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator